Tribunal: TJSP
Processo: 0003481-10.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado – Revisionando agindo como "mula" - falta de provas de que se dedicava às atividades criminosas – Inocorrência – transporte de grande quantidade de substância entorpecente – intuitivo que não se tem acesso à quantidade elevada senão através de organização criminosa – revisão criminal

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado – Revisionando agindo como "mula" - falta de provas de que se dedicava às atividades criminosas – Inocorrência – transporte de grande quantidade de substância entorpecente – intuitivo que não se tem acesso à quantidade elevada senão através de organização criminosa – revisão criminal improcedente.